Tribunal: TJDFT
Processo: 0732293-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA. Em seu arrazoado (ID 29768482), a d. defesa esclarece que, no processo de origem, a paciente foi denunciada por suposta participação na prática dos crimes de homicídio qualificado e de corrupção de menor. Informa que não houve a juntada da mídia contendo a integralidade dos diálogos objeto de monitoramento policial que deram azo à denúncia. Argumenta que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o próximo dia 18/10/2021, sem que a defesa tivesse acesso ao conteúdo probatório. Alega que houve violação à paridade de armas, ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa e à Súmula Vinculante 14 do Pretório Excelso. Ao fim, os nobres impetrantes pugnam pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que se determine a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 18/10/2021, bem como para que seja restituído o prazo para apresentação de defesa com rol de testemunhas. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Em juízo de cognição sumária da questão posta para exame, afigura-se bastante plausível a argumentação deduzida pela d. defesa. A ação penal em curso na instância de origem, tombada sob o número 0716403-27.2020.8.07.0003, destina-se a apurar as circunstâncias em que se deu a morte da vítima Elias Gomes Ferreira Pinto, fato ocorrido no dia 22/02/2021, em via pública da cidade de Ceilândia. Recaem sobre a paciente e sobre outros seis acusados as suspeitas de terem concorrido para o homicídio em questão, em suposta represália a outro assassinato, dentro de possível contexto de confronto entre grupos rivais. Ao esquadrinhar o caderno eletrônico da dita ação penal, com especial destaque para o Relatório Informativo 777/2012 (ID 71608738, pp. 84-112, dos autos de origem), para o Relatório Final (ID 71608739, pp. 346-355, dos autos de origem) e para a denúncia (ID 71608737 dos autos de origem), constata-se que significativa parte dos indícios de autoria delitiva que pesam contra os sete coacusados advieram de interceptações telefônicas fortuitamente colhidas no curso de investigação policial paralela. Com efeito, veja-se que as referidas interceptações telefônicas foram requeridas no curso da “Operação Joker”, sendo autorizadas pelo MM. Juiz do Tribunal do Júri de Brasília nos autos do processo cautelar de número 2011.01.1.233767-5. Nesse contexto, é possível perceber que as instituições responsáveis pela persecução penal possuem ciência desde meados do ano de 2012, isto é, há quase uma década, de que os elementos de convicção produzidos nos autos da cautelar 2011.01.1.233767-5 teriam a aptidão de interferir de forma relevante no cenário fático-probatório do homicídio investigado na ação penal 0716403-27.2020.8.07.0003. O expressivo intervalo temporal transcorrido desde então permite supor que houve oportunidades mais do que suficientes para que se adotasse a cautela de se promover a juntada nos autos de origem da respectiva mídia contendo a totalidade dos diálogos interceptados. No entanto, ao que é possível inferir, até o presente momento, as d. defesas dos sete acusados permanecem sem acesso às gravações das conversas monitoradas na cautelar 2011.01.1.233767-5. Tudo o que se tem documentado nos autos de origem alusivo às ditas interceptações telefônicas é o Relatório Informativo 153/2012 - 5a DP (ID 71608741, pp. 86-211, dos autos de origem). No documento em questão, os agentes de polícia responsáveis pela diligência autorizada na cautelar 2011.01.1.233767-5 realizaram a degravação de diálogos que, em tese, fornecem elementos relevantes para a elucidação do planejamento e da execução do homicídio sob apuração. O Relatório Informativo 153/2012 - 5a DP reveste-se de fé pública, por ter sido produzido pelas autoridades policiais no escorreito exercício de suas competências investigativas, de modo que as informações e interpretações nele inseridas possuem o potencial de contribuir para eventual responsabilização criminal dos sete acusados na ação penal de origem. Por esse motivo, é de rigor que esse documento seja submetido ao filtro do contraditório e da ampla defesa, tal como petreamente garantido pelo art. 5o, inciso LV, do Texto Constitucional. Para viabilizar a efetiva sindicância do contraditório e da ampla defesa neste caso, por óbvio, é imprescindível que os áudios das conversas interceptadas – fonte primária das informações registradas no Relatório Informativo 153/2012 - 5a DP – sejam disponibilizados em sua integralidade aos nobres causídicos constituídos pelos sete coacusados. Com essa medida, as d. defesas poderão verificar a fidedignidade das degravações, destacar outros diálogos eventualmente relevantes e que não tenham sido transcritos no sobredito Relatório, recontextualizar as interpretações registradas pelos policiais responsáveis pela produção do documento, etc. E mais: uma vez cientes da exata extensão dos elementos de convicção que conferem lastro à denúncia, as d. defesas terão a capacidade de elaborar de maneira adequada suas estratégias para inquirir em juízo as inúmeras testemunhas e os vários coacusados. Poderão, no mais, definir com mais precisão se será do interesse de seus clientes a submissão ao interrogatório ou a permanência em silêncio. Nessa esteira de raciocínio, percebe-se a necessidade de que a disponibilização das gravações das conversas interceptadas ocorra em momento anterior à realização da audiência de instrução, sob pena de configuração de irremediáveis prejuízos ao exercício da defesa técnica dos sete coacusados. Doutra banda, convém enfatizar que o empréstimo da prova produzida nos autos da cautelar 2011.01.1.233767-5 não pode ser feito de forma apenas parcial, por evidente vulneração ao contraditório. Por esse motivo, conclui-se que a mera juntada do Relatório Informativo 153/2012 - 5a DP, desacompanhado das respectivas gravações dos diálogos captados pela Polícia Civil, é situação que deve ser corrigida antes da realização da audiência de instrução. Não por outra razão que a d. defesa da paciente vem, sistematicamente, há mais de um ano, reprisando a necessidade de acesso à mídia contendo as conversas monitoradas. A propósito, verifica-se que, em três oportunidades distintas, os nobres impetrantes postularam perante o d. Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia a juntada de mídia contendo as gravações dos diálogos interceptados. A primeira manifestação nesse sentido se deu em sede de resposta à acusação, datada de 01/10/2020 (ID 73698216 dos autos de origem). A segunda petição foi protocolada em 05/04/2021 (ID 87870471 dos autos de origem). Por fim, o terceiro pedido foi formulado em 15/06/2021 (ID 95096742 dos autos de origem). De igual modo, o nobre representante do Ministério Público vindicou “que seja autorizado o compartilhamento das provas obtidas na ‘Operação Joker’, com solicitação ao juízo do Tribunal do Júri de Brasília para que remeta as mídias relativas aos autos n° 2011.01.1.233767-5” (ID 87861360 dos autos de origem). Em atendimento aos pleitos supra, pela r. decisão datada de 07/04/2021, o MM. Juiz processante da ação penal deferiu os pedidos em questão “para a juntada, neste feito, das provas produzidas nos autos de n. 2011.01.1.233767-5” (ID 88160848 dos autos de origem). Naquele mesmo dia, a d. serventia judicial expediu ofício dirigido ao Tribunal do Júri de Brasília com vista à obtenção das mídias faltantes (ID 88184086 dos autos de origem). Na sequência, em 16/04/2021, foi acostada nos autos da ação penal a mensagem eletrônica por meio da qual o Sr. Carlos Mayworm, servidor lotado no Tribunal do Júri de Brasília, manifestou ciência quanto ao ofício expedido, bem como noticiou ter requerido ao Núcleo de Atendimentos dos Arquivos deste egrégio Tribunal o desarquivamento da cautelar 2011.01.1.233767-5 (ID 89073303 dos autos de origem). Entretanto, desde então, não se tem notícias concernentes à conclusão das diligências necessárias para o aperfeiçoamento do procedimento de empréstimo das provas produzidas na cautelar 2011.01.1.233767-5. A situação acima narrada reveste-se de flagrante ilegalidade, aferível de plano e suscetível de correção em sede de habeas corpus, mesmo porque não se detecta qualquer incidente apto a justificar o fato de o acesso a tais gravações ainda não ter sido franqueado às d. defesas dos sete coacusados. Sobre o ponto, convém frisar que o próprio MM. Juiz processante da ação penal, de forma expressa, considerou a existência de prejuízos experimentados pela paciente. Confira-se, por oportuno, o teor da r. decisão exarada em 23/06/2021 e juntada ao ID 95476595 dos autos de origem: “Trata-se de pedido da Defesa constituída pela acusada LUCIA para que se explique suposta antinomia no despacho (ID 94937824) o qual determinou designação de audiência de instrução antes da juntada dos diálogos objetos de monitoramento policial, requeridos pela acusada. É o relatório. Decido: Em que pesem os argumentos trazidos pela Defesa, não visualizo antinomia no despacho mencionado, considerando que em nenhum momento foi dito que a audiência de instrução aconteceria somente após a juntada dos referidos diálogos. Por outro lado, visualizo prejuízo aos demais acusados no caso de desnecessário retardamento da instrução processual, diante da possível demora na formação da culpa. Nesse ponto, ressalto que a Defesa do acusado HENRILLE requereu urgência na designação de audiência (ID 94937824). Com efeito, reputo que a juntada dos mencionados arquivos de áudios, desde que antes da finalização da instrução criminal, não causará prejuízo à acusada. Ainda, foi certificado nos autos que o procedimento para compartilhamento das mídias requeridas já se iniciou (ID 95115162 ), sendo provável a juntada das mídias antes do encerramento da primeira fase do rito escalonado do júri. De todo modo, como já mencionado em outras decisões neste processo, os indícios de envolvimento da denunciada já foram apreciados por ocasião do recebimento da denúncia, sendo que o início da instrução processual é a medida que se impõe. Por fim, mesmo considerando que haverá prejuízo à acusada, o feito não foi sequer incluído na pauta de audiências, motivo pelo qual a Defesa não pode alegar suposto prejuízo com base em evento futuro e ainda indefinido. Diante do exposto, mantenho os termos do despacho de ID 94937824 . Designe-se a audiência de instrução assim que possível, reforçando-se sempre a imensa dificuldade para efetivação de tal ato no presente momento, com pautas limitadíssimas e imensas restrições para os próprios deslocamentos de réus custodiados dentro do Sistema” (grifos aditados). Note-se que, naquela oportunidade, ainda era bastante tênue o risco de que as gravações dos diálogos interceptados não fossem juntadas em tempo hábil, o que justifica a postura adotada pelo MM. Juiz ao manter a ordem de designação da audiência de instrução. Todavia, transcorridos mais de três meses desde a edição da r. decisão acima transcrita, sobreveio o agendamento da audiência de instrução para a data de 18/10/2021 – próxima segunda-feira –, sem que as provas produzidas na cautelar 2011.01.1.233767-5 tivessem sido efetivamente compartilhadas. O risco de prejuízos à paciente e aos demais coacusados, outrora frágil, hoje se descortina concreto, atual e incontornável, na medida em que não remanesce tempo hábil para a juntada das gravações e posterior vista das partes por prazo razoável antes da data de 18/10/2021. Não seria lícito nem justo com a parte que, por mais de um ano, vem envidando repetidos esforços para obter acesso às multicitadas gravações, impor-lhe o gravame de passar pela instrução preliminar sem a compreensão da exata extensão dos elementos probatórios que pesam contra si. Noutro giro, cumpre frisar que este Relator se sensibiliza com notórias dificuldades operacionais enfrentadas pelas doutas serventias judiciais de primeiro grau para a marcação e realização de audiências no atual contexto de excepcionalidade. No entanto, certo é que questões de eficiência organizacional não podem redundar em prejuízo à preparação da defesa da paciente e dos demais coacusados, ainda mais em sede de procedimento especial do Tribunal do Júri, sob pena de violação da garantia fundamental da plenitude de defesa, insculpida no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de relevante plausibilidade da argumentação de que a realização da audiência de instrução antes de que as d. defesas dos coacusados tenham acesso às gravações das conversas interceptadas na cautelar 2011.01.1.233767-5 materializa constrangimento ilegal suscetível de correção na espécie. Por derradeiro, ressoa prudente a restituição às d. defesas do prazo para a apresentação da resposta à acusação, seja porque se evita com essa medida eventuais arguições de nulidade, seja porque, de qualquer sorte, após a juntada das gravações faltantes, haverá a necessidade de concessão de novo prazo para que as partes se manifestem a respeito dos novos elementos trazidos a lume. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender a audiência de instrução designada para o dia 18/10/2021, bem como para determinar a restituição à d. defesa da paciente do prazo para a apresentação de resposta à acusação em momento posterior à disponibilização das gravações das interceptações telefônicas efetivadas no processo cautelar 2011.01.1.233767-5. Estendo em favor dos demais coacusados a medida deferida nesta oportunidade. Comunique-se com urgência. Requisitem-se ao d. Juiz do conhecimento, aqui apontado como autoridade coatora, informações atualizadas relativas às diligências efetivamente empreendidas para o compartilhamento das provas produzidas na cautelar 2011.01.1.233767-5. Na sequência, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator